Tribunal: STF
Processo: RE 1511467
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para assentar que a imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7º da Constituição Federal não se aplica às entidades públicas.



    A parte embargante sustenta a existência de erro material no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que ao contrário do afirmado na decisão embargada, possui natureza jurídica de direito privado. Esclarece que o Município de Araraquara/SP atribuiu à parte embargante a personalidade jurídica de direito privado, nos termos da Lei municipal nº 7.604/2011.



    Em defesa de sua tese, aduz que por duas oportunidades lhe foi concedido o Certificado CEBAS, comprovando seu direito ao beneplácito constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no RE nº 1.243.414/RS, Relator Ministro Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal alcança somente as entidades não estatais.



    O acórdão foi assim ementado:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988). 



    2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. 



    3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade. 



    4. Embargos de divergência rejeitados. (RE 1.243.414 AgR-EDv, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 12/9/2023)



    Sobreleva ressaltar que a parte envolvida no aludido julgamento, Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, trata-se de fundação pública de direito privado.



    Nesses termos, não se vislumbra qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados” (ADI nº 4.883/MS-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente